Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706523-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALMIR SIQUEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nesta instância recursal, o autor reitera o pedido para que seja determinada a suspensão imediata das parcelas descontadas em seu contracheque, denominadas “Amort Cartão Crédito – Pan”, no valor de R$ 379,50. Na decisão de ID 56098530, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante interpôs agravo interno no ID 57083045. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 05 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora